Tribunal: TJSP
Processo: 0004561-91.2014.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Pleito defensivo colimando a absolvição ou a desclassificação para receptação – Inadmissibilidade – Vítima que reconheceu o acusado com segurança em Juízo, embora não o tenha feito na fase de inquérito – Contradições levantadas pela Defesa irrelevantes – Policiais militares que corroboram

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Pleito defensivo colimando a absolvição ou a desclassificação para receptação – Inadmissibilidade – Vítima que reconheceu o acusado com segurança em Juízo, embora não o tenha feito na fase de inquérito – Contradições levantadas pela Defesa irrelevantes – Policiais militares que corroboram o reconhecimento da vítima – Circunstâncias da prisão em flagrante, ainda que por receptação, que contribuíram para elucidação da autoria delitiva – Negativa do réu que não se sustenta – Condenação mantida – Causas de aumento de pena caracterizadas – Desnecessidade de apreensão da arma de fogo – Precedente – Dosimetria penal – Mau antecedente afastado porque utilizada condenação por crime ocorrido posteriormente aos fatos tratados nos autos – Culpabilidade acima da média, por outro lado, que autorizava a majoração – Pena-base mantida acima do mínimo legal – Aumento de 3/8 na terceira fase proporcional às causas de aumento de pena, consideradas também as circunstâncias concretamente apuradas – Regime fechado mantido, em razão da maior reprovação da conduta, apurada na primeira fase – Apelo parcialmente provido, sem, contudo, alterar o resultado da sentença guerreada.